Tribunal: STF
Processo: ARE 1438799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. EX-PREFEITO. INTRANSMISSIBILIDADE DA MULTA AOS HERDEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que impede o trânsito do apelo extremo.



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido entendeu caracterizado o dolo da conduta do ex-prefeito, enquanto no referido Tema cuidou-se da modalidade culposa. Além disso, em referido paradigma (ARE 843.989-RG) não foi abordada a questão dos autos referente à intransmissibilidade da multa civil aos herdeiros.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).